Tribunal: TJSP
Processo: 1006938-90.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006938-90.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes CARLOS ROBERTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CRISTIANE
PEREIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), TEREZINHA DE FÁTIMA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), PATRICIA APARECIDA FERREIRA COELHO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOBSON COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), DEISE VILARIM
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), DANIELA VILARIM FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), THIAGO DE SOUZA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), THALITA
VILARIM FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ARLETTE DE SOUZA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ AUGUSTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados CONCEIÇÃO ANTONIA CARDOSO, ROGÉRIO CARDOSO e OLIVIO
APARECIDO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006938-90.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.006.938-90.2015.8.26.0576/50000
Embargante: CARLOS ROBERTO FERREIRA E OUTROS
Embargada:
CONCEIÇÃO ANTONIA CARDOSO E OUTROS
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 43.403
Embargos declaratórios. Inconformismo proveniente de
resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão da
matéria que extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter infringente configurado. Prequestionamento.
Hipótese em que ainda assim os embargos devem
observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de fls. 709/713, alegando em razão do registro do imóvel não exprimir a verdade,
a presente ação fora ajuizada, nos termos do artigo 1.245, § 2o e 1.247 do Código
Civil. Aduz que se o caso versa sobre fraude de negócio jurídico por simulação,
ou dolo no ato da lavratura de escritura pública, por companheira que se declara
solteira e apresenta seus filhos como compradores do imóvel, em prejuízo de
terceiro, a prova hábil para a comprovação da fraude é a prova oral, consistente
no depoimento pessoal da embargada e no depoimento de testemunhas. Expõem
ser este o motivo pelo qual defendem o cerceio de defesa deles, com o julgamento
antecipado da lide, sem que lhes fosse dada a oportunidade de produzir prova
ora, consistente no depoimento pessoal da embargada e testemunhas.
Acrescentam que restou omisso que nessa demanda o pedido é de
reconhecimento e dissolução de união estável havida entre o falecido Osmar e a
embargada Conceição; o período da união reconhecido judicialmente foi de 13 de
maio de 1994 a 14 de outubro de 2014; em depoimento pessoal a embargada
confessou a compra comum do imóvel em tela e a construção com a ajuda do
falecido, em 1995 aproximadamente; por fim, as testemunhas foram uníssonas
no sentido de que o casal adquiriu o lote e construiu a casa no terreno entre 94 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006938-90.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
3
95. Dizem que o v. acórdão foi omisso sobre os fatos provados com a escritura
pública de venda e compra, de que a lavratura se deu em outubro de 2009; no
ato da lavratura a embargada se declarou solteira e constou como valor de venda
CZ$276.426,00, moeda vigente em 1989. Aduzem que na escritura pública
consta a prova da união estável firmada pelo casal Osmar e Conceição desde
maio de 1994. Mencionam omissão quanto ao fato de que é incontroverso nos
autos de que a compra do imóvel se deu sem nenhum contrato escrito, por se
tratar de aquisição de loteamento popular, disponibilizado pelo município, que
fora fornecido à Luciana Guzzo que já havia alienado seus direitos até chegar à
embargada e seu convivente. Apontam que se é incontroverso que a aquisição do
imóvel fora feita em 1995, sem contrato escrito, a produção de prova oral se
mostra essencial para o deslinde da causa, sobre simulação ou dolo no ato de
transferência da propriedade para os embargados, como se fossem eles os
compradores. Por fim, mencionam omissão quanto à análise dos fatos e provas
de que não houve pagamento do preço do imóvel pelos embargados; o casal
residia no imóvel, pois havia contas referentes ao imóvel em nome da
embargada, por conseguinte, não há pretensão genérica ou superficial da
produção de prova testemunhal, mas pretensão de prova oral essencial para o
deslinde da causa. Afinal requerem o acolhimento dos embargos, para sanar os
vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A via recursal dos embargos declaratórios - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior, reexaminando
ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão do resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação dos embargantes é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006938-90.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
4
recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do art.
535 do Código de Processo Civil, são inviáveis quando
inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder a todos os argumentos expendidos em embargos
declaratórios, como se tal recurso se prestasse para dar
solução a uma série de questões arguidas pela parte
recorrente que, sem demonstrar a presença dos vícios
apontados, visa, simplesmente, à rediscussão do juízo do
provimento jurisdicional. 3. O reexame de matéria já
decidida, com a finalidade de que sejam conferidos efeitos
infringentes ao julgado, é incompatível com a natureza
integrativa dos embargos de declaração. 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n.o
87263/RJ. Relator Ministro João Otávio de Noronha.
Segunda Seção. J. 11-05-2011).
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
inconformismo proveniente de resultado desfavorável, contudo, insuficiente para
a alteração do julgado nesta sede.
3. No que tange ao prequestionamento, a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionar a matéria revela-se de
caráter procrastinatório e infringente. Não bastasse, é bom que se diga que o
julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas a outra instância recursal.
Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006938-90.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
5
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de origem decide
fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da controvérsia,
embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei invocados
pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a decidir com
base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente
suas conclusões como entender de Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc.,
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01. São Paulo. Segunda Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1. J. Primeira Câmara. Relator Des. Guimarães e Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no sentido de que a
violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp nos 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e não
necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial - Ausência de
prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer
implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro precedente nos autos da
divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006938-90.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
6
matéria ser examinada em grau de recurso extremo. 3 A atual carta magna, ao
prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição processual
que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser
exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se impor, também,
surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos recursais da ação. 4 -
'Certo é que não se deve exigir o prequestionamento com muito rigor, pois, em
casos excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do
Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição de embargos
declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito, está contido no
acórdão recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial: admissibilidade e
procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.” (STJ, Recurso Especial no 294/89-
SP, 1a Turma, Relator Ministro José Delgado) (grifo nosso). No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários nos:
80.004-SE, 109.817-SP, 75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293